Tribunal: TJDFT
Processo: 0706560-96.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. IMÓVEL EM ÁREA IRREGULAR. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de reintegração/manutenção de posse de imóvel situado em área irregular.
2. A sentença reconheceu a posse do autor com base em cessão de direitos possessórios realizada por sua avó, representada por sua filha, em 2011, e destacou o exercício de posse mansa e pacífica por mais de duas décadas.
3. O apelante alegou ausência de validade formal da cessão, direito possessório dos herdeiros da antiga possuidora e violação aos princípios do contraditório e da fundamentação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a cessão de direitos possessórios realizada em 2011 é válida e suficiente para reconhecer a posse do autor; e (ii) estabelecer se os apelantes, na condição de herdeiros, exercem posse legítima sobre o imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença está fundamentada em prova documental e testemunhal que comprova a cessão de direitos possessórios e a posse direta e contínua do autor, com destinação residencial do imóvel.
5. A ausência de formalidade na cessão não impede o reconhecimento da posse, conforme entendimento consolidado do TJDFT, desde que comprovada a ocupação efetiva e a função social da posse.
6. Os próprios réus reconheceram a divisão da área entre os filhos e a cessão de parte do imóvel ao autor, sendo a controvérsia limitada à extensão da área cedida.
7. Os apelantes não demonstraram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, limitando-se a alegações genéricas.
8. A jurisprudência do TJDFT privilegia a posse exercida com maior efetividade e destinação social, mesmo em áreas irregulares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A cessão de direitos possessórios realizada de forma tácita e acompanhada de posse mansa e pacífica por longo período é válida para fins de reconhecimento da posse. 2. Em litígios possessórios sobre imóveis em áreas irregulares, deve-se privilegiar aquele que exerce a posse com maior efetividade e que confere ao bem a função social."